Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-04.2016.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000354-04.2016.8.11.0092
RECORRENTES: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 33848475):
“APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C COM AÇÃO DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS E RECEITAS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA –CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA AFASTADA –COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. 2. Não cabe análise judicial a respeito do pedido de prorrogação do débito se a mesma não foi pleiteada formalmente à instituição financeira. 3. A falta de comprovação de que foram cumpridos os requisitos legais exclui o direito à prorrogação do débito. 4. Não há abusividade de encargo exigido no período da normalidade; não havendo se falar em descaracterização da mora, e nem em inoponibilidade de encargos moratórios. 5. Termos técnicos de difícil compreensão não podem ser tidos por adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização composta de juros". 6. De acordo com o firme entendimento do STJ, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).” (N.U. 0000354-04.2016.8.11.0092, DES. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 11/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44983456).
Alegam violação ao artigo 5o da Lei n. 9.138/95 e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 48058960).
Contrarrazões (ID 51493456).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 5o da Lei n. 9.138/95, os Recorrentes argumentam que preencheram os requisitos legais para ter direito ao alongamento da dívida rural, visto que demonstrada a frustração da produção e ciência inequívoca do Banco recorrido acerca da estiagem que comprometeu a plantação em 2011 e 2014, bem como o caso fortuito ou força maior, representados pela pandemia do COVID-19 que provocou queda acentuada na economia.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Sobre a possibilidade de alongamento da dívida (securitização), a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”. Contudo, para obtenção desse direito, o devedor deve preencher os requisitos exigidos pela legislação e por resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.
Embora os apelantes digam o contrário, não cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi pleiteada formalmente à instituição financeira, até porque se os embargantes ficaram inertes no momento em que deveriam buscar a renegociação, não podem o forçar na via judicial.(...)
Os pedidos de prorrogação de débitos oriundos de crédito rural e alteração da taxa de juros devem ser formalizados mediante requerimento escrito, e em seguida, abre-se um procedimento para averiguar se o requerente preenche os requisitos necessários à obtenção do alongamento pleiteado. A conferência dos requisitos requer qualificação, o que justifica a necessidade de requerimento à instituição financeira.”(ID 33848476)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova.
4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.(...).” (AgInt no AREsp 1634989/PR, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI